Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728515-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ROMAO BATISTA APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EDUARDO ROMÃO BATISTA contra sentença proferida pelo MMo. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cobrança proposta por AMAGIS – ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente o pedido pautado em contrato de prestação de serviços educacionais com relação às aulas ministradas no curso de Pós-graduação. Compulsando os autos do processo, verifica-se que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que a apelação está sujeita a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Igualmente, não consta a respectiva procuração do patrono. Dessa forma, intime-se o apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, assim como o patrono da referida parte, para que apresente a procuração, de acordo com a lei, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me concluso os autos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador